Tribunal: TJES
Processo: 5020272-54.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020272-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: JOSE CORDEIRO DE AGUIAR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020272-54.2022.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
JOSE CORDEIRO DE AGUIAR
EMBARGADO:
BANCO BRADESCARD S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ré e reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto: (i) à intempestividade dos embargos à execução opostos em abril/2024; (ii) à deserção do recurso inominado por ausência de preparo; (iii) ao pedido de condenação da ré em litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, a partir do que consta no recurso inominado em cotejo ao acórdão, percebe-se a ocorrência das omissões destacadas,
motivo pelo qual acolhe-se parcialmente o presente recurso de embargos para sanar os aludidos vícios.

5
. Da alegação de
intempestividade dos embargos à execução opostos em abril/2024 (Id nº 12212720).
Efetivamente, os embargos à execução outrora opostos pela parte embargada são intempestivos. No entanto, independentemente da oposição de embargos,
há possibilidade de revisão do valor exorbitante da multa a qualquer tempo, de ofício, de forma a adequá-la aos critérios razoáveis ou eliminá-la, caso se mostre desnecessária, vez que se trata de matéria de ordem pública. Cuida-se de
tese consolidada pelo STJ, através de questão submetida a julgamento de regime de recursos repetitivos, em que se definiu expressamente: “Decisão que comina
astreintes
não preclui, tampouco fazendo coisa julgada” (REsp 1333988/SP, Tema 706/STJ).

6.
Da deserção do recurso inominado por ausência de preparo
. Ao contrário do que alega a parte embargante, o recurso inominado interposto pela parte ré não é deserto, vez que o recolhimento do preparo foi realizado e comprovado no dia 04/02/2025 (ID nº 12212989).

7.
Por fim,
deixa-se de condenar o recorrente/embargado na sanção de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, vez que não se vislumbra caráter protelatório nas razões apresentadas no recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, com a finalidade de sanar as omissões destacadas. No entanto, mantém-se o acórdão por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)